Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA DE MENSALIDADES. ALUNO BOLSISTA. DESCONTO DE 50%. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Ação de Cobrança, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, consistente no inadimplemento de seis mensalidade escolares, sendo cada uma no valor de R$ 1.475,00, do período de abril a setembro/2019, totalizando o valor dívida em R$ 8.850,00. A sentença julgou procedente o pedido condenando a parte ré ao pagamento atualizado da dívida que passou para R$9.484,54 (nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde a data de ajuizamento da ação, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
2. A parte ré, assistida pela Defensoria Pública, apresentou recurso inominado, alegando que deixou de pagar as mensalidades escolares porque a Instituição de Ensino fechou as portas em outubro/2019, abandonando os alunos em pleno ano letivo, o que trouxe prejuízo a filha da parte ré. Alega que o valor cobrado é indevido, pois sua filha era bolsista da escola, com desconto de 70% sobre cada mensalidade. Alega que o inadimplemento foi referente a três meses (julho a setembro/2019), totalizando R$ 1.075,91 (um mil, setenta e cinco reais e noventa e um centavos), apresentou a cópia de diversos recibos de pagamentos referentes aos anos de 2015 a 2018, para comprovar o alegado. Assim, requereu a reforma da sentença para redução do valor da condenação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não houve a apresentação de Contrarrazões.
4. Analisando o conjunto de documentos juntados aos autos o recurso da parte ré merece parcial provimento. Verifica-se no Contrato de Prestação de Serviços Escolares no 19725/08.02.2019 (ID. Num. 21604801), que o valor negociado nele para pagamento das mensalidades para a filha menor estudar na Instituição de Ensino, ora parte autora, foi de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), sendo a primeira parcela a partir de 14/04/2019.
5. Portanto, no caso dos autos, como se trata de aluno com contrato bolsista e não contrato prevendo desconto de pontualidade, o valor da condenação deve ser aquele negociado para pagamento mensal, sendo no caso R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais), até porque houve inadimplemento contratual também da parte autora, que abandonou os alunos, à própria sorte, em outubro de 2019, em pleno ano letivo.
6. Os recibos de pagamentos juntados aos autos pela parte ré, cujos pagamento se referem aos períodos letivos anteriores ao ano de 2019, não servem como prova que a filha era bolsista com 70% de desconto na mensalidade, porque tais documentos não estão vinculados ao Contrato de Prestação de Serviços Escolares no 19725/08.02.2019.
7. A alegação da recorrente de que estaria inadimplente em relação a apenas 3 parcelas não procede. Os documentos juntados com o recurso inominado (i.d. 21604891) referem-se a parcelas de anos anteriores a 2019, não se relacionando com o inadimplemento objeto da cobrança pela recorrida. Assim, deve prevalecer o período informado pela parte autora-recorrida, sendo as parcelas com vencimento de abril/2019 a setembro/2019, totalizando o valor histórico de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), a serem corrigidos pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, mas juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida.
9. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.